Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-03.2023.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0719404-03.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CECILIA CRISTINA MOURO DE SOUZA RECORRIDO: SINDOMAR JOAO DE QUEIROZ DESPACHO A gratuidade de justiça não foi analisada nestes autos, logo o recurso interposto é inadequado. A recorrente juntou contracheques, mas deixou de anexar os demais documentos indicados no despacho de ID 56019995. Dessa forma, concedo derradeiro prazo de 48 horas para a apresentação de TODOS os documentos indicados, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Além disso, esclareça a parte recorrente se possui outra fonte de renda, visto que se qualifica como professora. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA